Tribunal: TJPA
Processo: 0008377-03.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008377-03.2016.8.14.0076

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA, MARCELO DE ABREU SILVESTRE

ADVOGADO DATIVO: MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO ACUSADO MARCELO SILVESTRE. RECURSO DE LEANDRO SILVA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REFORMA DA PENA
.
PARCIALMENTE

CABÍVEL. PENA DE MULTA DEVE SER PROPROCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Verifica-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente intercorrente, que se opera entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado da apelação para a defesa, tendo o prazo caído para a metade, em razão da menoridade do apelante Marcelo Silvestre à época dos fatos.

2.

Quanto ao recurso de Leandro Silva, no caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios, independentes do reconhecimento feito em delegacia, que
atestaram a autoria delitiva.
O art. 226 do CPP constitui mera recomendação
.

3.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por negativa de autoria;

a.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestidas de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhes foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

4.

A pena de multa deve acompanhar proporcionalmente a pena privativa de liberdade, de modo que se a pena-base foi fixada no mínimo legal, assim será a pena de multa.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0008377-03.2016.8.14.0076

COMARCA: ACARÁ/PA

APELANTES: MARCELO DE ABREU SILVESTRE E LEANDRO PEREIRA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Marcelo de Abreu Silvestre e Leandro Pereira da Silva,
por intermédio de seus patronos, interpuseram apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Acará/PA, que os condenou ao cumprimento inicial de
reprimenda em regime semiaberto, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
pelo cometimento do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (
Art. 157, § 2º, I e II, do CPB).

Narra os autos que, conforme consta na sentença:

Inconformado com o édito condenatório, os apelantes rogam: (i) insuficiência probatória; (ii) reforma da pena ao apelante Leandro Silva.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Advogados. Conheço.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Observo, com base na análise dos autos, que o processo se encontra prescrito em relação ao sentenciado Marcelo de Abreu Silvestre.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva intercorrente ou superveniente é computada, entre a publicação da sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a defesa.

No caso em tela constata-se que a sentença foi publicada no dia 26.06.2017, tendo sido proferida pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Tendo em vista que o prazo prescricional é de 12 anos, a prescrição intercorrente ocorreria na data de 26.06.2029. Ocorre que na data do fato o apelante possuía apenas 19 anos, pois é nascido em 11.03.1998. Assim, é possuidor do benefício redutor da prescrição, conforme art. 115 do CPB.

Desta feita, o prazo de 12 anos cai para 06 anos, ficando o marco final para a contagem prescricional a data de 26.06.2023.

Neste sentido, resta clara a prescrição da pretensão punitiva superveniente, devendo ser extinta a punibilidade do réu
MARCELO DE ABREU SILVESTRE.

2. DA APELAÇÃO DO RÉU LEANDRO SILVA

2.1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Inicialmente, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser combatidos e provados pela própria defesa, e nesse caso não há amparo legal para justificar as alegações defensivas que ensejem a absolvição do referido crime.

Notadamente, em relação ao pleito de
absolvição do delito de roubo majorado
, anoto, de pronto, que não procede a
alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória,
sobretudo considerando que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas
a respaldar a manutenção da condenação.

Isso porque a materialidade e a autoria delitiva foi devidamente comprovadas pelos autos de apreensão e apresentação, boletim de ocorrência policial, perícia de balística, termo de reconhecimento de pessoa e depoimentos testemunhais e da vítima.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença condenatória, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento, na fração de interesse,
verbis
:

Em seus depoimentos em juízo, a
vítima e testemunhas

informaram com vastos detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
.

A testemunha Valdiney Caldas Rodrigues relatou em juízo que:

Roberto Junqueira filho, em juízo asseverou que:

A testemunha Evandro Martins Reis, em juízo relatou que:

A testemunha Evandro Martins Reis, em juízo relatou que:

Importante enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, pois ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

..............................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Destaca-se, neste ponto, que, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor e suas palavras, por serem emanadas de agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostram-se em consonância com as provas coligidas aos autos.

No caso vertente, em análise,
em que pese a tese de inocência sustentada, a participação do recorrente encontra-se sobejamente comprovada nos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pelo ofendido e testemunhas ao longo da instrução.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva do recorrente e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, que, estando mais próxima da ação delitiva, foi capaz de indicar, sem sombra de dúvidas o réu como autor da infração criminal, conforme vastos depoimentos acima.

Importante destacar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pela vítima, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos e garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Quanto ao reconhecimento de pessoas realizado em sede policial e confirmado em juízo, averbo ser assente neste E. Tribunal de Justiça, entendimento que não possui relevância a eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, seguindo posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"
uma
recomendação legal,
e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato”
(AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/06/2020).

Ademais, importante salientar que a nulidade arguida é relativa, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo, elemento imprescindível para fins de nulidade, consoante regra estatuída no art. 563
[1]
, caput, do CPP, onde reporta o princípio do prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

Referido princípio é um dos mais relevantes em matéria de nulidade, visto que ele deve estar presente em todas as declarações de invalidade de qualquer ato (ou de qualquer processo).

Nesse ponto, há de ser analisado o suposto prejuízo, posto que, em dissonância ao alegado pela defesa do recorrente, a vítima e testemunhas, em juízo, ratificaram, de forma segura, ser os apelantes Marcelo de Abreu Silvestre e Leandro Pereira da Silva como autores do delito do fato ocorrido em 16.12.2016.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para absolvição do crime de roubo majorado
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente, é medida que se impõe.

2.2. REFORMA DA PENA

Pugna a defesa, subsidiariamente, pela reforma da pena aplicada ao apelante Leandro, para que ela fique no seu patamar mínimo.

No caso dos autos, observamos que o magistrado sentenciante, apesar de fundamentar vários vetores de forma desfavorável, aplicou a pena privativa de liberdade no seu patamar mínimo, qual seja, 04 (quatro) anos, entretanto, desproporcionalmente, elevou a pena de multa, incorrendo em erro.

Deste modo, considerando que a pena privativa de liberdade restou em seu mínimo lega, a pena de multa deverá seguir a mesma sorte, restando em 10 dias-multa.

Na segunda fase apesar de possuir atenuante, esta deixou de ser aplicada, consoante entendimento sumulado, cito a súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase foi verificado as causas de aumento do art. 157, § 2º, I e II, sendo elevada a pena em 1/3, o que mantenho, já que é a fração mínima, ainda que o inciso I tenha sido revogado em 2018, gerando uma retroatividade benigna. Contudo, repiso que restou comprovada a causa de aumento em virtude do concurso de pessoas e tendo o magistrado fixado a fração de 1/3, que é a mínima, permaneço com a pena privativa de liberdade definitiva de 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e a pena de multa que restará em 13 (treze) dias-multa.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Ante o exposto, em face da fundamentação supra, conheço do recurso de apelação de MARCELO SILVESTRE, e de ofício
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE
, devendo ser extinta a punibilidade em relação a ele e
conheço o recurso de apelação de LEANDRO SILVA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente reformar a pena de multa, a fim de que se torne definitiva em 13 (treze) dias-multa ao apelante.

À secretaria para as providências cabíveis.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

Art. 563.
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Belém, 24/06/2024